Tribunal: TJPA
Processo: 0012781-34.2016.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0012781-34.2016.8.14.0000

AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR EM DEFESA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DOS MORADORES DO BAIRRO KM-07 (ALZIRA MUTRAN) E FANTA (ARAGUAIA) DE MARABÁ. RISCO DECORRENTE DA DUPLICAÇÃO DA ESTRADA DE FERRO CARAJÁS (PARAUAPEBAS/PA – SÃO LUÍS/MA) DE RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA A EMPRESA VALE. LIMINAR DEFERIDA PARA REMOÇÃO DOS MORADORES. AGRAVO INTERNO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA. VÍCIO NO JULGAMENTO MONOCRÁTICO REJEITADA. DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL RECONHECIDA. LIMINAR MANTIDA. REAVALIAÇÃO DA NECESSIDADE DE MANTER A MEDIDA QUE DEVE SER REAVALIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 13ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0012781-34.2016.8.14.0000

AGRAVANTE: VALE S/A

AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VALE S/A
em face das Decisões Monocráticas do
ID NUM. 4381031 e 7831219
que DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.

Breve retrospecto processual do 1ª grau:

Na origem os autores/agravados alegam a existência de diversas ocupações consideradas “de risco”, localizadas na área de abrangência do BAIRRO KM-07 (ALZIRA MUTRAN) E FANTA (ARAGUAIA) em MARABÁ, em decorrência da duplicação da estrada de ferro Carajás (Parauapebas/PA – São Luís/MA) de responsabilidade da requerida a empresa Vale.

Informam que a documentação que instrui a inicial apontou um total de 200 (duzentas) famílias, em situação de risco, levando em consideração os Laudos da Defesa Civil e o perito da Defensoria, tendo como solução a retirada imediata dos moradores do local.

No tocante à responsabilidade da Vale ressaltam que a duplicação da Estrada de Ferro Carajás (Programa S11D) geraram problemas sociais para as populações locais.

Requer seja concedida tutela de evidência para que a requerida seja obrigada a fazer, no prazo improrrogável de 02 (dois) dias, a remoção das famílias citadas e outras que forem declinadas, para um hotel e/ou aluguel de casa, fixando-se multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a ser destinado ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos e Coletivos.

O juiz de piso concedeu a liminar requerida, sendo essa a
DECISÃO AGRAVADA
.

Diante do exposto,
DEFIRO
a tutela provisória e
DETERMINO
que a requerida promova no prazo máximo e improrrogável de 02 (dois) dias a remoção das famílias dos assistidos pela Defensoria Pública descritas na inicial, para local seguro e com plenas condições de habitabilidade, o mais próximo possível do Km 07, salvaguardando a integridade física e a dignidade das famílias dos requerentes que atualmente residem com eles nas moradias interditadas.

Comino à parte requerida a pena de R$5.000,00 (cinco mil reais) ao dia, na hipótese de transgressão à ordem judicial aqui estabelecida, a ser destinado ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos e Coletivos.

Inconformada a ré interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO (id.4329570)
alegando preliminarmente competência da Justiça Federal para julgar a presente ação e no mérito aduz que não cometeu qualquer ilegalidade ou negligência quanto a remoção das famílias que residem nas proximidades, logo não há necessidade de a defensoria pública ingressar com a presente ação, pois o procedimento de mobilização para a retirada das famílias já estava em andamento, antes mesmo da agravada ajuizar esta ação.

Por fim, requer a reforma da decisão agravada, pois o prazo de 48 horas é extremamente exíguo para cumprir tal tarefa, e a multa por descumprimento dado pelo Magistrado para que haja a remoção das famílias que residem próximo a realização das obras, não é proporcional ou razoável para o cumprimento desta decisão, pois estará sujeita a pagar a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais diários por não cumprimento da ordem judicial.

Efeito parcialmente concedido
às id. 4329815, p.14 pela Desembargadora Gleide Pereira de Souza.

Deste modo, estando presente os requisitos legais, defiro parcialmente o pedido de efeito suspensivo, para suspender a decisão agravada,
afim de que o prazo de 48 horas imposto pelo Juízo “
a quo
” passe a ser de 30 (trinta) dias para a remoção das famílias.
Entretanto, deixou devidamente claro e explicito que a não observância das exigências contidas na decisão agravada, quanto ao cuidado com a remoção e a escolha do imóvel que comportará as famílias, acarretará o descumprimento desta decisão, logo a agravante deverá arcar com a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais diários imposta pelo Magistrado.

Quanto aos pedidos a respeito da produção antecipada de prova pericial de engenharia e a incompetência estadual para julgar a presente ação, estes não cabem a esta Relatora acolher, tendo em vista que é de total competência do Juízo “
a quo
” analisar se necessita verdadeiramente da produção de prova pericial, além de que as questes que discutem conflito de competência não são matérias para serem analisadas em recurso de Agravo de Instrumento.

Agravo interno id. 4329186 interposto pela Vale contra a decisão de deferiu parcialmente o efeito suspensivo.

Contrarrazões da agravada apresentadas às id. 43298817.

Os autos foram redistribuídos a minha Relatoria em razão da declaração de suspeição da desembargadora Gleide Pereira de Souza (id. 4329818)

Instado a se manifestar o Ministério Público se manifestou para manutenção da decisão que concedeu o parcial efeito suspensivo da decisão agravada.

A decisão monocrática recorrida apresenta a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ID. 4381031

Inconformado, a empresa Vale interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO id. 458776,
alegando omissão na decisão monocrática, eis que silente quanto ao pedido de reforma da decisão agravada, ante a comprovação robusta de que a área indicada na ação principal
não
estaria dentro da área de risco, assim, inexistindo risco, inexiste necessidade de remoção das famílias da área de risco.

Requer que seja conhecido o presente Embargos de Declaração a fim de suprir a omissão no julgado.

Sem contrarrazões aos Embargos Declaratórios.

Manifestação do Ministério Público às id. 6401227.

Os Embargos de Declaração foram julgados da seguinte maneira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ID. 4381031

Inconformada a VALE S.A. interpôs AGRAVO INTERNO no Id.

8214264, arguindo os seguintes pontos:

1. A nulidade do julgamento monocrático, por violação do art. 932, IV, do CPC.

2. A inexistência de requisitos legais para a manter em vigor a liminar concedida devido os

“Laudos de Vistorias” dos imóveis das famílias indicadas nos autos e tais laudos atestam que os imóveis relacionados não estão localizados em área de risco

3. Argui a falta de fundamentação da monocrática impugnada, por inobservância da regra do art. 489, §1º, do CPC.

Ao final, requer o CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso, para ser cassada a medida liminar proferida pelo Juízo de piso.

Sem contrarrazões (Id. 9087323)

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A presente irresignação não merece prosperar.

DA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

De plano, entendo que embora a Agravante tente fazer crer, não prosperam as alegações que a decisão do Juízo de piso e nem as monocráticas apontadas padecem de deficiência na sua fundamentação.

Digo isso, porque da simples leitura das decisões supramencionadas (
ID NUM. 4381031 e 7831219)
vê-se que há expressa manifestação sobre as razões que mantiveram a medida liminar.

A decisão recorrida está suficientemente fundamentada, em absoluta conformidade com a regra prevista no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489 do CPC.

Na oportunidade, cumpre lembrar que o Juiz, quando do exame da questão posta em juízo, não está obrigado à apreciação dos dispositivos legais ou fundamentos invocados pelas partes, competindo-lhe, apenas, a fundamentação adequada que levaram ao seu convencimento, o que no caso ocorreu.

Nestes casos, a jurisprudência uníssona orienta na rejeição da prejudicial, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA PROFERIDA SOB A ÉGIDE DO CPC/73. JULGAMENTO REALIZADO NA VIGÊNCIA DO NCPC. INTIMAÇÃO DO AGRAVANTE PARA SE MANIFESTAR SOBRE A CONTRAMINUTA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRECLUSÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. EMBARGOS DO DEVEDOR. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A decisão que ensejou a interposição do agravo de instrumento foi proferida sob a égide do CPC/73, razão pela qual no julgamento do recurso devem incidir os seus ditames (Enunciado Administrativo nº 2 do Plenário do STJ), afastando a necessidade de intimação do agravante para se manifestar sobre a contraminuta, ainda que nela tenha sido arguida preliminar.

5. É ASSENTE NESTA CORTE SUPERIOR QUE A DECISÃO, AINDA QUE CONCISA, COM APRESENTAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO CLARA E SUFICIENTE PARA A SOLUÇÃO DO LITÍGIO, NÃO AFRONTA O DISPOSTO NO ART. 165 DO CPC/73.

6. Uma interpretação sistemática do art. 739-A do CPC/73 e seus §§ 1º e 6º aponta que a oposição dos embargos à execução não mais a suspende, salvo se houver requerimento dos embargantes, garantia do juízo e demonstração do fumus boni iuris e o periculum in mora, admitindo-se a prática de atos referentes a penhora e avaliação dos bens.

7. É condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. A permissão contida no § 6º do art. 739-A do CPC/73 não afasta essa necessidade; tão somente permite a prática de atos de efetivação da penhora e avaliação dos bens. Assim, reduzida a penhora a termo e suspensa a execução, admite-se que se proceda ao seu registro em cartório (§4º do art. 659 do CPC/73) ou nos órgãos de trânsito, além da possibilidade de substituição ou reforço da garantia. 8. Sem a penhora de bens suficientes para a garantia do juízo fica impossibilitada a concessão de efeito suspensivo aos embargos a execução, não sendo bastante, nesse sentido, a mera nomeação dos bens.

9. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 1633757/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 19/11/2019)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. OFENSA AOS ARTS. 458 E 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PARTE RÉ. ISENÇÃO. ART. 18 DA LEI N. 7.347/65. NÃO-INCIDÊNCIA.

1.
Os órgãos julgadores não estão obrigados a examinar todas as teses levantadas pelo jurisdicionado durante um processo judicial, bastando que as decisões proferidas estejam devida e coerentemente fundamentadas, em obediência ao que determina o art. 93, inc. IX, da Constituição da República vigente. Isto não caracteriza ofensa aos arts. 458 e 535 do CPC. Precedentes
. (...)”. (AgRg no Ag 1366872/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2011, DJe 29/03/2011). Grifo nosso.

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. SUPOSTA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 131, 165, 458 E 535, I E II, DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV, LIV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ANÁLISE VEDADA NESTA VIA RECURSAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO DO ART. 515, §§ 1º E 2º, DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. ART. 273, I, DO CPC. TUTELA ANTECIPADA. ANÁLISE DOS REQUISITOS DE CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO INCAPAZ DE INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não viola os arts. 131, 165, 458 e 535, I e II, do Código de Processo Civil, tampouco nega a prestação jurisdicional, o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos apresentados pelo vencido, adota, entretanto, fundamentação suficiente para decidir integralmente a questão controvertida.

2. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. Não há confundir, portanto, omissão com decisão contrária aos interesses da parte. (...)

6. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no Ag 974.033/SP, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/09/2008, DJe 18/09/2008).

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO AFASTADA. SÚMULA N. 284/STF. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA. REDUÇÃO.

1.
Não há nulidade no acórdão recorrido quando o Tribunal a quo examina, ainda que de forma concisa, todas as questões necessárias ao perfeito desate da lide, apenas não acolhendo a tese do recorrente
.” (AgRg no AREsp 101468 / SP, Relator Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, publicado em 18/02/2014)”.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXISTÊNCIA DE AÇÃO REVISIONAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. CONEXÃO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA. SUSPENSÃO DO CURSO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. Nos termos do artigo 784, § 1º, do Código de Processo Civil, a propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução. À luz da disciplina prevista no artigo 2º, da Resolução nº 11/2012, deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a ação de execução de título extrajudicial tramita em Juízo especializado, o qual possui competência absoluta. Assim, por se tratar de competência material, ainda que exista conexão entre os processos executivo e revisional, esse fato, por si só, não é capaz de implicar a reunião dos processos para julgamento pelo mesmo órgão. O artigo 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil, prevê que o curso do processo será suspenso em caso de prejudicialidade externa, ou seja, se o exame da demanda depender do julgamento de outra causa.
Inexiste nulidade na decisão que examina, de forma concisa, o objeto da demanda, respeitado o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o qual exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações apresentadas pelas partes.

(TJDFT, Acórdão 1337572, 07049050620218070000, Relator: ESDRAS NEVES,

6ª Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 17/5/2021. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADO. QUITAÇÃO. ALEGAÇÃO. NOVAÇÃO OBJETIVA. QUALIFICAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEVEDOR. INADIMPLÊNCIA. CONCERTO DE INSTRUMENTO NEGOCIAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE SUBSCRIÇÃO PELAS PARTES. TERMOS CONVENCIONADOS. VALORES CONTROVERSOS. INFIRMAÇÃO DO CONVENCIONADO. PAGAMENTO A MENOR. ADIMPLEMENTO INTEGRAL. INOCORRÊNCIA. SUBSISTÊNCIA DO ACORDO. NOVAÇÃO. RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE. DECISÃO. ADEQUAÇÃO. FORMA CONCISA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A decisão que examina de forma critica e analítica as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas ao postulado, satisfaz a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente o postulado em juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido.
2. Cingindo-se a decisão arrostada a indeferir a pretensão de extinção do feito executivo, ao fundamento de que não demonstrada a quitação do débito que perfaz o objeto da execução, conquanto não apreciando a arguição de novação do débito, mas determinando o decote dos valores reconhecidamente percebidos pelo credor, não ensejando nenhuma omissão ou inovação no processo, comportando, pois, fundamentação sucinta, que não se confunde com fundamentação inexistente, e guardando estrita afinação às balizas legais delimitadas pelo estatuto processual, não encerra negativa de prestação jurisdicional. 3. A novação consubstancia forma de extinção da obrigação que emerge da intenção das partes em constituir novo negócio jurídico, consubstanciando requisitos indispensáveis ao seu reconhecimento e aperfeiçoamento (i) a subsistência de uma obrigação pendente de liquidação, (ii) a formatação de uma nova obrigação e (iii) a intenção de novar (animus novandi), emergindo que, não havendo manifestação volitiva expressa nem concerto de vontades permeando o objeto do crédito contratado, não subsiste estofo para se reputar subsistente o advento negocial que impactara a obrigação primitiva, ensejando simplesmente o reconhecimento da quitação parcial da obrigação no limite do provado e reconhecido pelo credor (CC, art. 360, I). 4. Inexistente celebração de concerto para pagamento do débito e extinção da obrigação no ambinte de instrumento materialmente formalizado hábil a configurar a novação do débito, subsistindo apenas instrumento apócrifo, nada tendo sido consolidado em instrumento negocial firmado pelas partes, restando evidenciado, ademais, que o executado nem mesmo adimplira a quantia agitada como objeto do concerto, afigura-se inviável que as tratativas envidadas sejam assimiladas como negócio jurídico aperfeiçoado no sentido da substituição da dívida antiga pela novada ante sua inexorável insubsistência. 5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.

(TJDFT, Acórdão 1244946, 07012298420208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO,

1ª Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

PROCESSO CIVIL –
Decisão interlocutória - Nulidade - Falta de fundamentação - Desacolhimento - Ofensa ao art. 489, § 1º, do CPC/2015 - Inocorrência - Fundamentação concisa suficiente para justificar as conclusões do julgador - Preliminar repelida
. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Astreintes – Intervenção da terceira sob a alegação de que seria a "verdadeira exequente" – Descabimento – Valor da multa que é devido ao exequente, não sendo possível a admissão da terceira por força da atribuição a ela do imóvel objeto da fase de conhecimento, pois tais valores não estão previstos na escritura de divórcio – Inteligência do art. 537, §2º, do CPC – Crédito decorrente do processo e não da relação jurídica originária, tampouco do imóvel cujo contrato foi discutido na fase de conhecimento – Eficácia da sentença e das decisões que aplicaram a multa restrita às partes – Impossibilidade de apreciação de sobrepartilha do crédito da multa, que reclama via própria – Decisão mantida. Recurso desprovido.

(TJSP;

Agravo de Instrumento 2003692-41.2021.8.26.0000; Relator (a): Álvaro Torres Júnior ; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de Cotia - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/09/2021; Data de Registro: 09/09/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação anulatória de ato administrativo – Pretensão de retomada do credenciamento para prestação de serviço de creche no ensino infantil –
Indeferimento da tutela provisória – Manutenção – Carência de fundamentação – Inocorrência – Fundamentação concisa, mas suficiente – Inexistência, ao menos sob um exame perfunctório, de ilegalidade, irregularidade, teratologia ou nulidade a recomendar a reforma da decisão recorrida
– Presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo – Desprovimento do recurso, rejeitada a matéria preliminar.

(TJSP;

Agravo de Instrumento 2101467-56.2021.8.26.0000; Relator (a): Maria Olívia Alves; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Público; Foro de Vinhedo - 2ª Vara; Data do Julgamento: 17/08/2021; Data de Registro: 17/08/2021)

Do mesmo modo, a jurisprudência desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. ALIMENTOS. REDUÇÃO. READEQUAÇÃO. CABIMENTO.

1.
A preliminar de ausência de fundamentação não merece acolhimento, uma vez que a decisão vergastada contém, de maneira clara os fundamentos que substanciam o direito concedido à parte autora

2. No caso concreto, a representante legal do menor recebe duas pensões alimentícias, em benefício dos 02 (dois) filhos menores advindos de relação mantida com o apelante, impostas por dois processos distintos. A primeira no importe de 15% (quinze por cento), paga ao filho mais velho, e a segunda, ora combatida, no montante de 17% (dezessete) por cento, não havendo demonstração nos autos de que este alimentado apresente alguma necessidade especial.

3. Parte das despesas com o sustento dos menores é comum, pois compartilham da mesma moradia, razão pela qual a pensão paga ao apelado, por ser a segunda destinada à administração da mesma representante legal, merece ajuste, a fim de readequá-la à realidade do alimentante.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir o encargo alimentar em favor do menor ao percentual de 10% (dez por cento) dos rendimentos recebidos pelo apelante, inclusive sobre o 13º salário e férias.

(2019.02966422-09, 206.522, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-07-22, Publicado em 2019-07-23)

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MOTIVAÇÃO CONCISA, PORÉM, SUFUCIENTE E ADEQUADA.

1. Não há que se falar em nulidade da diretiva atacada, quando esta, a despeito de sua fundamentação se mostrar concisa, expõe de forma clara e suficiente as razões fáticas e jurídicas do convencimento do julgador, de modo a possibilitar o exercício do direito de defesa
.

2. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(2017.02333758-03, 176.160, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-01, Publicado em 2017-06-06)

Desta forma, rejeito a prejudicial.

DA NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

No que se refere ao recurso da parte Autora tenho que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do NCPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC e 932, inciso VIII, do NCPC . Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I -
Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS.
Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1.
Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS
. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “
eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental”.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, rejeito a arguição de nulidade por suposto vício na aplicação da norma do art. 932, do NCPC.

DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

Quanto à competência da Justiça Federal, cumpre ressaltar que está prevista na Constituição Federal, que compete aos Juízes Federais para processar e julgar causas em que haja interesse da União, suas autarquias, fundações e empresas públicas federais:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

Desta forma, mediante a leitura do dispositivo citado, é possível concluir que a competência da Justiça Federal é, geralmente,
ratione personae
, pela participação no processo, como parte ou interveniente, das pessoas jurídicas de direito público federais e empresas públicas federais (art. 109, I, da CF).

Assim, resta evidente que ações individuais que repercutem sobre direitos individuais devem ser julgadas pela Justiça Comum Estadual. Neste sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. FORMAÇÃO DE QUADRILHA. ESBULHO POSSESSÓRIO. INVASÃO A ASSENTAMENTO ESTABELECIDO EM TERRAS DE PROPRIEDADE DO INCRA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA AUTARQUIA FEDERAL.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
1. Os delitos perpetrados não trouxeram lesão a bens, serviços ou interesses da União, excluindo-se, assim, a competência da Justiça Federal, teor do art. 109, IV da Constituição Federal.
2. No caso, verifica-se que a propriedade das terras, objeto do esbulho possessório, é do INCRA, autarquia federal, não tendo a conduta delitiva apresentado ameaça à titularidade da terra, que mesmo invadida, continuou sendo da referida autarquia, prejudicadas apenas as vítimas, que tiveram suas residências invadidas e de lá foram expulsas violentamente pelos réus.
3. Esta Corte Superior de Justiça firmou entendimento no sentido de que, considerado inexistente o interesse do ente federal na causa, deve a Justiça estadual processar e julgar o feito, incidindo, na espécie, o enunciado da Súmula nº 150/STJ: "Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença , no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas".
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da Vara Criminal de São Miguel do Iguaçu - PR, suscitado.
(CC 121.150/PR, Rel. Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 04/02/2013, DJe 20/02/2013)

Por fim, não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sumulado no sentido de que uma vez declinada a competência para a Justiça Federal ou demonstrado interesse de uma das pessoas listadas no art. 109, I da Constituição Federal na lide, não cabe à Justiça comum decidir acerca da existência do interesse, mas sim à própria Justiça Federal:

Súmula 150 STJ: Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença no processo, da União, suas autarquias e empresas públicas.

Entretanto, referido verbete
NÃO
se aplica ao caso, na medida em que nenhuma das pessoas referidas no art. 109, I da CRFB manifestou interesse na causa,
devendo o processo ser julgado pela Justiça Estadual
.

DA EXISTÊNCIA DE EVENTOS NOVOS QUE LEVARIAM À REVOGAÇÃO DA LIMINAR

Como sabemos, o agravo de instrumento um recurso secundum eventos litis, deve ficar restrito a presença dos requisitos para deferimento da tutela antecipada, não cabendo ao órgão ad quem a análise de matérias nela não abordadas, sob pena de supressão de instância.

Assim, as questões diretamente relacionadas ao mérito da demanda, dada a natureza do presente recurso e, ainda, por tratar-se de matérias cuja decisão incumbe primeiramente ao juiz de piso para o julgamento da lide, não deverão ser enfrentadas pelo Tribunal ad quem, em âmbito do agravo, mormente por ser vedado legalmente o prejulgamento da causa.

Nesse passo, o cerne da questão sub examine deve se ater à demonstração dos requisitos para concessão da liminar, sendo que no caso em análise o juiz de piso deferiu a liminar por entender que estavam presentes a probabilidade do direito, com base e o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC.

Neste ponto, importante transcrever os motivos que levaram ao deferimento da tutela provisória pelo juiz de piso nos autos do processo nº 0018192-71.2016-8.14.0028 (LIBRA 1º GRAU).

“ A urgência e a vinculação com a VALE estão atestada pelo Diretor de Defesa Civil conforme documento de fl. 87 a 92 em que afirmar categoricamente risco de vida e a saúde dos residentes e responsabilidade direta da MINERADORA VALE e a necessidade de que sejam deixem as casas em virtude dos riscos”

Pondero, ainda, que nos laudos de engenharia civil consta expressa observação de que os moradores foram obstados de promover melhorias nas edificações porque não seriam consideradas nas indenizações (fls. 73, 77, 83, 90), ou seja, não se colocaram na situação de risco e nem possuem condições econômicas para buscar alternativa imediata o que impõe a intervenção judicial como única possibilidade de salvaguardar estas famílias”

Como cediço, em se tratando de medida liminar, deve-se prevalecer a livre valoração do juiz de 1º grau, o qual merece reforma somente nos casos em que a decisão ostentar a mácula da ilegalidade ou da abusividade, sob pena do órgão revisor transmudar-se em julgador originário, em flagrante desvirtuamento das regras gerais de competência.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. AUDIÊNCIAS PÚBLICAS. CANCELAMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E PERIGO DE DANO COMPROVADOS. DECISÃO MANTIDA. I - O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, logo deve o Tribunal limitar-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão atacada. II - A tutela antecipada será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e desde que não haja perigo de irreversibilidade da medida (art. 300, caput e § 3º, do CPC). III - No caso, os requisitos ensejadores da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano) foram preenchidos, uma vez que imprescindível, antes da realização das audiências públicas, a análise, pelos órgãos competentes, da complementação do EIA/RIMA, sob pena de se acarretarem sérios prejuízos ao meio ambiente e à população. Outrossim, não há falar em perigo de irreversibilidade da medida, haja vista que qualquer ação realizada no sentido de regularizar o licenciamento ambiental nada mais significará do que observância aos ditames legais, notadamente, àqueles que primam pela preservação do meio ambiente. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 03101404520198090000, Relator: Des(a). NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Data de Julgamento: 02/03/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 02/03/2020)

Com essas considerações, não cabe a revisão por esta instância com base em eventos novos produzidos após a prolação da decisão guerreada e sem que tenha havido

reexame pelo Juízo a quo.

Assim, e
m que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

Desse modo, reitero os termos da decisão monocrática recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão monocrática nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data registada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/05/2023